Tribunal: TJMT
Processo: 1003276-34.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003276-34.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JOSE EDILSON DE ANDRADE - CPF: 640.228.462-91 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA RIBEIRO - CPF: 740.152.146-68 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JULIANA DE SOUZA SILVA - CPF: 078.499.086-78 (AGRAVADO), ANTONIO JOSE PINTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 078.499.066-24 (AGRAVADO), VITORIA DA SILVA ANTUNES - CPF: 078.498.996-60 (AGRAVADO), A. S. D. S. I. - CPF: 156.382.286-59 (AGRAVADO), DANIELA SALES DE ALMEIDA - CPF: 215.707.838-02 (AGRAVADO), ALESSANDRA FERNANDES - CPF: 028.632.956-59 (AGRAVADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), ANTONIO SERGIO SANTOS RABELLO - CPF: 373.217.571-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA APARECIDA RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 030.753.176-75 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 035.892.086-86 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA KELY DE OLIVEIRA - CPF: 961.276.781-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C DESPEJO E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – ARRESTO DE PARTE DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA – DECISÃO RECORRIDA QUE DEFERIU MEDIDA CAUTELAR – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DE DECISÕES ANTERIORES – NÃO CONFIGURAÇÃO – ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO – AUTO DE CONSTATAÇÃO JUDICIAL – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUPERVENIENTES – ABANDONO DA GESTÃO DA FAZENDA – SUCESSÃO DE TRANSFERÊNCIAS INFORMAIS DO ARRENDAMENTO – DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL – DANO AMBIENTAL – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS – MEDIDA CAUTELAR DE NATUREZA ASSECURATÓRIA – PROPORCIONALIDADE – CONTRADITÓRIO DIFERIDO – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

A decisão que defere tutela de urgência para arresto de parte da produção agrícola em contrato de arrendamento rural não viola a autoridade de julgados anteriores quando fundada em elementos probatórios supervenientes e de natureza diversa dos pedidos anteriormente apreciados.

A alteração substancial do quadro fático-probatório, evidenciada por Auto de Constatação Judicial que aponta abandono da gestão da fazenda, sucessão de transferências informais do arrendamento a terceiros, dilapidação patrimonial e dano ambiental, autoriza a reanálise do pedido de tutela de urgência, sem que se configure preclusão ou ofensa à segurança jurídica, nos termos do art. 505, I, do CPC.

A tutela de urgência, por sua natureza, é concedida com base em cognição sumária, sendo admissível que subsistam controvérsias fáticas a serem dirimidas no curso da instrução processual.

A medida cautelar de arresto possui natureza assecuratória, destinando-se a preservar o resultado útil do processo e evitar a dissipação de bens que possam garantir a satisfação de eventual crédito, não implicando despejo, retirada da posse ou impedimento da continuidade da atividade produtiva.

O
periculum in mora
reside no risco de dissipação dos frutos agrícolas, ante a gestão marcada por supostos subarrendamentos informais e dilapidação patrimonial. A decisão que defere o arresto de apenas dez sacas de soja por hectare, quando pretendido o arresto de toda a produção, revela-se proporcional e adequada à tutela dos direitos em litígio.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1003276-34.2026.8.11.0000

AGRAVANTES:

JOSÉ EDILSON DE ANDRADE e MARIA APARECIDA RIBEIRO

AGRAVADOS:

JULIANA DE SOUZA SILVA, ANTONIO JOSE PINTO DA SILVA JUNIOR, VITORIA DA SILVA ANTUNES, A. S. D. S. I., DANIELA SALES DE ALMEIDA, ALESSANDRA FERNANDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOSÉ EDILSON DE ANDRADE
e
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Alta Floresta/MT, subscrita pelo Juiz de Direito
Alexandre Sócrates Mendes
, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Arrendamento Rural c/c Despejo e Indenização, processo nº 1003802-53.2021.8.11.0007, por meio da qual foi deferida tutela de urgência de natureza cautelar, determinando: a) o arresto correspondente ao pagamento de dez sacas de soja por hectare da safra 2025/2026 cultivada na Fazenda Arapongas, com depósito em armazém indicado pelos requerentes; b) a intimação dos atuais exploradores da área para apresentarem, em 10 dias, contratos e documentos que embasam sua atividade agrícola no imóvel; e c) advertência aos ocupantes de que eventual novo plantio após a colheita da safra corrente poderá ser integralmente arrestado.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão agravada viola frontalmente decisões superiores já proferidas nos autos do Agravo de Instrumento nº 1001387-84.2022.8.11.0000, cujo acórdão reconheceu expressamente a necessidade de dilação probatória para apuração das controvérsias sobre inadimplemento e exceção de contrato não cumprido, indeferindo pedido de tutela de urgência para despejo liminar. Posteriormente, no Agravo de Instrumento nº 1032956-98.2025.8.11.0000, a eminente Desembargadora Relatora concedeu efeito suspensivo à decisão que determinara purgação de mora em prazo exíguo, consignando que
“a reiteração do pedido, com nova concessão liminar, sem alteração substancial do estado de fato ou de direito, desafia os princípios da estabilidade e segurança jurídica das decisões judiciais”
(sic).

Dizem que a decisão ora combatida, ao reavivar fundamentos já repelidos em sede recursal, desconsidera a autoridade da decisão colegiada e rompe com a coerência interna do sistema processual, violando os artigos 505 e 507 do CPC, que vedam ao juiz decidir novamente questões já decididas e à parte discutir questões preclusas.

A decisão agravada fundamenta-se em pressupostos fáticos controvertidos e não comprovados, adotando como verdade absoluta os fatos narrados no Auto de Constatação, incluindo sucessões supostamente ilegais, dilapidação patrimonial, presença de pessoas e maquinários de empresas estranhas ao pacto original, desmanche de estruturas físicas e potencial crime ambiental. Relatam, contudo, o julgador abandona critérios jurídicos objetivos e passa a se apoiar em valorações subjetivas, inferências emocionais e presunções morais, incompatíveis com o dever constitucional de fundamentação previsto no artigo 93, IX, da Constituição Federal e artigo 489, §1º, do CPC.

Complementam que o Auto de Constatação não identifica com precisão a natureza das relações jurídicas estabelecidas, deixando de esclarecer se se trata de mera prestação de serviços, comum na atividade agrícola complexa que demanda contratação de diversas empresas fornecedoras.

Reforçam que não há descrição ou arrolamento das relações contratuais, tampouco especificação sobre arrendatários, fornecedores ou prestadores de serviços; que a decisão menciona "informação" de que diversos bens móveis não foram localizados, mas não os discrimina ou relaciona; e que o Auto de Infração lavrado pela SEMA pode e deve ser questionado em via administrativa própria e não caracteriza, por si só, grave descumprimento contratual.

Verberam que o laudo pericial juntado aos autos controverte frontalmente as premissas fáticas da decisão agravada, consignando: a) ausência de constatação de degradação ambiental imputável aos requeridos; b) não identificação de degradação ambiental relevante; c) inexistência de nexo causal entre a atividade dos requeridos e qualquer dano ambiental; d) ausência de uso irregular da área que justifique medidas emergenciais; e) confirmação do uso produtivo regular da área para fins compatíveis com o contrato (plantio e atividade agropecuária); f) continuidade da atividade produtiva e ausência de abandono ou exploração predatória; g) implementação de benfeitorias pelos requeridos, com presença de maquinários, infraestrutura produtiva (silos, equipamentos, implementos) e investimentos compatíveis com exploração contínua da fazenda.

Apontam que o laudo pericial não aponta situação emergencial, risco estrutural ou dano iminente que justifique a retirada de maquinário, depósito integral de produção ou restrição à atividade agrícola.

Defendem que a decisão viola o contraditório e a ampla defesa ao deferir tutela provisória sem oportunizar aos agravantes manifestação sobre os fatos alegadamente novos, antecipando juízo definitivo sob o rótulo de cognição sumária.

Quanto ao pedido de efeito suspensivo, alegam os agravantes que a probabilidade do direito encontra-se comprovada pelo acórdão proferido no AI 1001387-84.2022.8.11.0000 e pela liminar proferida no AI 1032956-98.2025.8.11.0000, além de o laudo pericial controverter parte dos fatos adotados pela decisão agravada. O perigo da demora resta demonstrado pela imediata expedição do mandado de arresto que já se encontra em carga com o Oficial de Justiça Alan Henrique Freires Livi, configurando fundamento relevante e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Pedem, ao final: a) o recebimento e processamento do agravo de instrumento; b) a concessão de efeito suspensivo para determinar o sobrestamento da eficácia da decisão agravada; c) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, cassando-a no que se refere ao cumprimento do mandado de arresto, exibição de documentos e possibilidade de arresto da colheita de nova safra.

Custas de preparo recolhidas (Id. 342995361).

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
em 17/02/2026, nos termos da decisão monocrática Id. 346925394.

Contraminuta na peça Id. 353724890, refutando os argumentos do recurso, bem como defendendo a correção da decisão recorrida. Pugna pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça ao Id. 357896886, de lavra do Procurador de Justiça
José Zuqueti
, pelo
desprovimento
do recurso.

Incluído os autos em julgamento virtual dos dias 29 e 30/04/2026, ambas as partes apresentaram pedido de destaque, mediante manifestação Ids. 361909899 e 362751893.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência de natureza cautelar para determinar o arresto de parte da produção agrícola de imóvel objeto de contrato de arrendamento rural, além de intimar os atuais exploradores da área para apresentarem documentos que embasam sua atividade e adverti-los sobre eventual novo plantio após a colheita da safra corrente.

A controvérsia central reside em verificar se a decisão recorrida atende aos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, especialmente diante das alegações de violação à autoridade de decisões anteriores, ausência de fundamentação adequada e contrariedade ao conjunto probatório dos autos.

A tutela de urgência, disciplinada no artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se de provimento jurisdicional fundado em cognição sumária, destinado a assegurar a efetividade da prestação jurisdicional definitiva, sendo marcado pela provisoriedade e pela possibilidade de revogação ou modificação a qualquer tempo, caso as circunstâncias fáticas se alterem, em observância à
cláusula rebus sic stantibus
.

Nesta toada,
a alegação de que a decisão recorrida viola a autoridade de julgados anteriores não merece acolhida
.

O acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1001387-84.2022.8.11.0000 indeferiu pedido de tutela de urgência para despejo liminar, consignando a necessidade de dilação probatória para apuração das controvérsias sobre inadimplemento e exceção de contrato não cumprido. A decisão liminar proferida no Agravo de Instrumento nº 1032956-98.2025.8.11.0000 suspendeu os efeitos de decisão que determinara a purgação de mora em prazo exíguo, sem fixação precisa do montante devido.
A decisão ora combatida, por sua vez, não trata de despejo nem de purgação de mora, mas de medida cautelar de arresto de parte da produção agrícola, fundada em elementos probatórios supervenientes e de natureza diversa
.

Neste contexto, a alteração substancial do quadro fático-probatório autoriza a reanálise do pedido de tutela de urgência, sem que se configure preclusão ou ofensa à segurança jurídica, isso porque, no caso concreto,
a superveniência do Auto de Constatação Judicial, lavrado por Oficiais de Justiça no exercício de suas funções e dotado de fé pública, trouxe à luz um cenário fático de elevada densidade probatória, descrevendo minuciosamente não apenas o estado físico do imóvel, mas também a complexa teia de relações que se estabeleceu no local, com depoimentos colhidos de funcionários, vizinhos e comerciantes locais
.

Outrossim,
o Auto de Constatação aponta para o potencial abandono da gestão da fazenda pelos arrendatários originais e para uma sucessão de transferências informais do arrendamento a terceiros, em aparente violação ao artigo 31 do Decreto nº 59.566/66, que veda a cessão do contrato sem o consentimento expresso do arrendador
. A presença de maquinários e pessoal de empresas estranhas ao pacto original corrobora essa narrativa, conferindo elevada plausibilidade ao direito invocado pelos agravados.

Além disso,
a decisão recorrida fundamentou-se em outros elementos probatórios relevantes, tais como a constatação de atos de dilapidação patrimonial, incluindo o desmonte do curral da fazenda e o transporte de seu material para propriedade de terceiro, o desaparecimento de bens móveis que guarneciam a fazenda e constavam do inventário que acompanhou o contrato, a existência de processo administrativo ambiental, com Auto de Infração lavrado pela SEMA imputando ao arrendatário responsabilidade por dano a vegetação nativa por meio de exploração seletiva ilegal
.

De outra feita, a alegação de que a decisão recorrida fundamenta-se em pressupostos fáticos controvertidos e não comprovados, adotando valorações subjetivas e inferências emocionais, não prospera, isso porque a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada em elementos probatórios concretos, colhidos mediante diligência judicial realizada por Oficiais de Justiça, dotados de fé pública, que ouviram diversas pessoas no local, incluindo funcionários, vizinhos e comerciantes, conferindo substrato probatório consistente à cognição sumária compatível com o momento processual de concessão de tutela de urgência.

Aliás, a tutela de urgência, por sua própria natureza, é concedida com base em cognição sumária, não exauriente, sendo admissível e até mesmo esperado que subsistam controvérsias fáticas a serem dirimidas no curso da instrução processual.

Neste sentido, a existência de laudo pericial que, segundo os agravantes, controverte as premissas fáticas da decisão agravada, atestando a ausência de degradação ambiental, o uso produtivo regular da área e a implementação de benfeitorias, não constitui, por si só, óbice à concessão de tutela de urgência de natureza cautelar. A existência de controvérsia fática e a necessidade de aprofundamento da instrução probatória não impedem a concessão da tutela de urgência, desde que presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ademais, a instrução processual está sendo realizada, oportunizando-se às partes a produção de provas e o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, de modo que eventuais equívocos na apreciação dos fatos poderão ser corrigidos no curso do processo, inclusive em sede de reapreciação da tutela de urgência pelo Juízo de origem, à luz do conjunto probatório que vier a ser produzido.

De outra feita, a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa não merece acolhida, isso porque, conforme se extrai dos autos,
os agravantes foram devidamente intimados para se manifestar sobre o Auto de Constatação e, posteriormente, sobre o pedido de arresto, mas optaram por se manter silentes ou não esclareceram os fatos graves apurados, de modo que a decisão recorrida não surpreendeu os agravantes, mas foi reflexo de aprofundamento probatório, sendo sensata, equilibrada e proporcional
. Frisa-se que a tutela de urgência não exige o exaurimento do contraditório prévio, bastando que seja oportunizado às partes o contraditório diferido, o que efetivamente ocorreu no caso concreto.

De mais a mais, a medida deferida pelo Juízo de origem possui natureza eminentemente cautelar e assecuratória, destinando-se a preservar o resultado útil do processo e evitar a dissipação de bens que possam garantir a satisfação de eventual crédito dos agravados. O arresto de parte da produção agrícola não implica despejo, não retira a posse dos agravantes, nem impede a continuidade da atividade produtiva. Trata-se de medida conservativa que visa tão somente assegurar que os frutos civis do imóvel não sejam desviados ou dissipados antes do julgamento definitivo da causa. Medidas cautelares de arresto são compatíveis com o princípio da proporcionalidade quando há fundado receio de dilapidação patrimonial, especialmente em contextos nos quais se constata a presença de terceiros explorando o bem e a ocorrência de atos de disposição irregular de bens e benfeitorias.

O
periculum in mora
reside no risco de dissipação dos frutos agrícolas, posto que a gestão atual do imóvel, marcada por supostos subarrendamentos informais e dilapidação patrimonial, gera o fundado receio de que a produção de soja seja desviada, frustrando a futura satisfação do crédito dos autores, que alegam estar há sete anos sem receber a contraprestação devida.

O arresto é adequado para garantir o mínimo equilíbrio contratual até o desfecho da lide, sobretudo quando o inadimplemento reiterado, por si só, já autoriza a concessão de medidas assecuratórias para garantir o crédito.

Portanto, a decisão recorrida, ao deferir o arresto de dez sacas de soja por hectare, deferiu apenas uma pequena parte do pedido dos agravados, que pretendiam o arresto de toda a produção de sua fazenda, tratando-se de decisão completamente proporcional, que busca garantir minimamente o resultado útil do processo de origem.

Aliás, a questão foi muito bem dirimida pelo lúcido parecer ministerial, que externou com exatidão a controvérsia posta sob apreciação desta instância revisora, cujos termos transcrevo abaixo, ipsis litteris:

“(...) entendo que não deve prosperar a tese de violação à preclusão ou à autoridade de acórdãos anteriores, visto que as decisões pretéritas analisaram um cenário fático distinto e um pedido diverso (despejo). A decisão atual, por sua vez, trata de medida cautelar de arresto e se fundamenta em fatos novos e graves, apurados recentemente por meio de Auto de Constatação Judicial.

A alteração substancial do quadro fático-probatório, com a constatação de abandono, suposto subarrendamento ilegal e dilapidação patrimonial, autoriza plenamente a reanálise do pedido de tutela de urgência, sem que se configure preclusão ou ofensa à segurança jurídica, conforme o art. 505, I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial.
Decisão agravada que indefere novo pedido de tutela de urgência para arresto cautelar. Renovação do pedido de tutela de urgência. Possibilidade, desde que amparado em elementos novos não constantes dos autos quando do indeferimento do pedido anterior.
Observância do art. 296, do CPC. Pretensão de arresto cautelar no rosto dos autos em que foi realizado depósito judicial em favor da executada. Procedência. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Probabilidade do direito amparada no título executivo extrajudicial. Perigo de dano que decorre do reconhecimento da executada de não possuir valores a receber além daquele depositado judicialmente. Risco de frustração do pagamento da dívida evidenciado. Precedentes. Arresto deferido. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 15ª C.Cível - 0044071-37 .2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR HAMILTON MUSSI CORREA - J. 10.10.2021)” (TJ-PR - AI: 00440713720218160000 Curitiba 0044071-

37 .2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Hamilton Mussi Correa, Data de Julgamento: 10/10/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/10/2021) - Destaquei

Além disso, não identifico razão para acolhimento da alegação de violação ao contraditório. Conforme se extrai dos autos, os agravantes foram devidamente intimados para se manifestar sobre o Auto de Constatação e, posteriormente, sobre o pedido de arresto, mas optaram por se manter silentes ou não esclareceram os fatos graves apurados.

Ademais, o periculum in mora é evidente ante o risco de dissipação dos frutos agrícolas. A gestão atual do imóvel, marcada por supostos subarrendamentos informais e dilapidação patrimonial, gera o fundado receio de que a produção de soja seja desviada, frustrando a futura satisfação do crédito dos autores, que alegam estar há sete anos sem receber a contraprestação devida.

Dessa forma, o arresto é adequado para garantir o mínimo equilíbrio contratual até o desfecho da lide, sobretudo, quando o inadimplemento reiterado, por si só, já autoriza a concessão de medidas assecuratórias para garantir o crédito.

Ante o exposto, sem embargos de maiores delineamentos, opino pelo
improvimento
do recurso, nos termos e razões alhures exaradas.”
– Id. 357896886 (com destaques no original).

Por fim, a decisão recorrida não se mostra desproporcional ou temerária, mas, ao contrário, revela-se adequada e necessária à tutela dos direitos em litígio, observando o equilíbrio entre as partes e a preservação da utilidade da prestação jurisdicional. Não há irreversibilidade na decisão agravada, ao contrário, haveria irreversibilidade caso o arresto fosse revogado, pois fatalmente o valor econômico representado pelo volume de soja arrestado se perderia e não poderia mais ser recuperado, sendo a decisão agravada acima de tudo prudente e plenamente possível de ser revista, se assim se entender no futuro.

Guardadas as devidas proporções dos casos, outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Confira:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ARRESTO DE GRÃOS. MEDIDA CAUTELAR DEVIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, deferiu a liminar vindicada para determinar o arresto de grãos em quantia suficiente para saldar dívida remanescente oriunda de contrato de compra e venda celebrado entre as partes, mediante caução idônea e real a ser prestada pelo exequente. A agravante pleiteia a revogação do arresto cautelar efetivado em seu desfavor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da medida cautelar de arresto, especialmente o risco ao resultado útil do processo, além da idoneidade da caução prestada pelo exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na hipótese,
a medida cautelar de arresto se mostra necessária para assegurar o cumprimento da obrigação contratual e resguardar o resultado útil do processo, especialmente diante da probabilidade de inadimplemento persistente e do risco de que a ausência de constrição patrimonial inviabilize a efetiva quitação da dívida exequenda.

4. A caução prestada pelo exequente deverá ser avaliada pelo Juízo de origem, sendo matéria que não afasta os fundamentos da medida constritiva.

5. Não se observa, na espécie, elementos suficientes para modificar a decisão que visa assegurar a efetividade da prestação jurisdicional e resguardar o direito do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
É cabível o arresto de grãos quando demonstrados os requisitos do fumus boni iuris, evidenciado pelo inadimplemento contratual, e do periculum in mora, caracterizado pela instabilidade financeira da devedora e no risco de que a ausência de constrição patrimonial inviabilize a efetiva quitação da dívida
, sendo que eventuais questionamentos sobre a caução devem ser dirimidos pelo Juízo de origem.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 301.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1012218-26.2024.8.11.0000.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10272836120248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO EM CARÁTER ANTECEDENTE – ART. 303 DO CPC - APREENSÃO DO PRODUTO NEGOCIADO (SOJA) – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA E CÉDULA DE PRODUTO RURAL – DÍVIDA COMPROVADA – RISCO DE DANOS - INDÍCIOS DE QUE OS DEVEDORES ESTARIAM ALIENANDO O PRODUTO A TERCEIROS
– REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO. 1. O pedido cautelar de arresto depende da demonstração da probabilidade do direito creditício e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que, no caso específico do arresto, é a insolvência do devedor, de modo que o deferimento cautelar da medida se justifica porque, com efeito, há perspectiva de futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial do devedor. E é exatamente o risco de dano que autoriza, desde logo, a apreensão de bens que servirão à segurança da ação principal que, no caso, o exequente irá propor. 2. A prova recursal constitui indicativo satisfatório de que há crédito líquido e inadimplido em favor do credor, enquanto que os demais elementos probatórios - em especial o comportamento do devedor até então - emissão da CPR com nítido erro material e posterior inércia em sanar o erro - permitem enxergar a grande probabilidade de que se trate de dívida plenamente exigível, o que é suficiente para satisfazer o requisito da probabilidade do direito, até mesmo porque, tratando-se de tutela cautelar que objetiva a proteção do direito, cabível quando se está diante de situação em que o pretenso direito do credor encontra-se em estado de risco, porquanto há forte indícios de que os devedores estariam comercializando a safra com terceiros, o que inviabilizaria o resultado útil do futuro pleito do credor.”
(TJ-MT 10051425320218110000 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2022)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026